Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC (ID 159780884). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006